Tribunal: TJDFT
Processo: 0747793-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 95, §3o, DO CPC. APLICAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 101/2016. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO PERITO AO LEVANTAMENTO DA COTA-PARTE ADIANTADA PELO RÉU. PRECLUSÃO E COISA JULGADA AFASTADAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por perita judicial contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do valor correspondente à parcela dos honorários periciais levantada pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a auxiliar do juízo tem direito ao levantamento da cota-parte dos honorários periciais adiantada pelo réu; e (ii) estabelecer se houve erro material, preclusão ou coisa julgada que impedissem a adequação posterior realizada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável, em especial o art. 95, § 3o, do CPC, dispõe que, quando a parte responsável pelo pagamento da perícia for beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários deverão ser custeados por recursos públicos, observados os limites fixados na tabela do tribunal. Nesse contexto, não há responsabilidade financeira da parte beneficiária, tampouco direito do perito ao recebimento direto da cota-parte inicialmente adiantada pelo réu.
4. A Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016, vigente à época dos fatos, regulamentava o pagamento administrativo da perícia nos casos em que a parte responsável é beneficiária da gratuidade de justiça, prevendo o custeio pelo Tribunal e estabelecendo teto remuneratório. A decisão observou corretamente essa disciplina, determinando a expedição de requisição administrativa e autorizando o levantamento, pelo réu, da quantia por ele depositada.
5. Não há preclusão ou coisa julgada, uma vez que a decisão invocada pela perita não possuía caráter definitivo, estando condicionada ao resultado da ação e às normas específicas de custeio da prova pericial. A sentença, ao ajustar as determinações de pagamento à realidade consolidada — improcedência da demanda e concessão da gratuidade —, atuou em conformidade com os limites legais e processuais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O custeio dos honorários periciais, quando a parte responsável é beneficiária da gratuidade de justiça, deve observar o art. 95, §3o, do CPC e a Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016, impondo-se o pagamento administrativo pelo Tribunal. 2. Não há preclusão ou coisa julgada quando decisões anteriores já estavam condicionadas às normas específicas de custeio da prova pericial.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3o, e 505; e Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1904734, 0721916-43.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela; Acórdão n° 1835185, 0748959-86.2023.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt; e Acórdão no 1666487, 0736838-60.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra.